Tribunal: TCU
Processo: 008.244/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.244/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex de Oliveira Pereira da Silva (XXX.857.594-XX); Carlos Eduardo Pereira Parente (XXX.661.516-XX); Caroline Alves Lima Granha (XXX.114.307-XX); Jesia Carolina Benevides Pereira (XXX.004.546-XX); Julia da Cruz Gouveia de Barros Monteiro (XXX.709.374-XX); Marcelo Tavares dos Santos (XXX.929.924-XX); Marcelo Vargas da Silva (XXX.766.435-XX); Rodrigo Villa Nova Barbosa Panza (XXX.839.397-XX); Sofia Beatriz do Nascimento Santos (XXX.628.727-XX); Vagner Santos de Carvalho (XXX.039.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.